Tribunal: TJMT
Processo: 1027936-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027936-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO SOARES LACERDA - CPF: 727.874.491-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Reincidência específica. Crimes hediondos e equiparados. Incidência da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime em cumprimento de penas unificadas em 60 (sessenta) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tentativa de latrocínio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso, visando à aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas.

II. Questão em discussão

A questão consiste no reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos e equiparados e seus efeitos sobre a progressão de regime.

III. Razões de decidir

A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, cujos efeitos devem recair “
sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
”.

A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena.

A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ.

A Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu que “
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
”.

“
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três) quintos para a progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento
:

A fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime decorrente da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai deve incidir sobre a totalidade das penas decorrentes de condenações dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1331408, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.11.2021; STJ, AgRg no HC 815.437/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.6.2024; STJ, AgRg no HC 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.3.2024; TJMT, Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 3.10.2024; TJMT, AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.6.2024; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1027936-63.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

FRANCISCO SOARES LACERDA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 0017415-62.2015.8.11.0042), que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime do agravado FRANCISCO SOARES LACERDA, em cumprimento de penas unificadas em 60 (sessenta) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tentativa de latrocínio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso -

art.
157, § 3º, do CP; arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 304 do CP -
(https://seeu.pje.jus.br).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que, “
após a unificação das penas, a condição de reincidência deve ser atribuída à totalidade das reprimendas, e não de forma fracionada a cada uma delas
”.

Pede o provimento para que seja “
aplicada a fração de 3/5 ou 60% sobre todas as penas impostas pela prática de crimes hediondos ou equiparadas
”

(ID 243309164).

O agravado pugna pelo desprovimento e prequestiona o art. 5º, II e XLVI, da CF; art. 112, VII, da LEP e art. 63 do CP (ID 243309168).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

243309170).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena – Recurso do Ministério Público Estadual: argumenta que o agravado adquiriu a condição de reincidente específico no cometimento de crime equiparado a hediondo e que agora sua progressão regimental deve passar a ser calculada pela fração de 60% (sessenta por cento) em todas as suas condenações por crimes dessa natureza – PROCEDÊNCIA – A orientação predominante na jurisprudência do nosso c. STJ tem sido no sentido de que a reincidência específica adquirida posteriormente, por ser uma questão subjetiva do agente, deve ser considerada no cálculo penal de progressão regimental para todas as condenações da mesma natureza – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 253412191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

-
16 (dezesseis) anos de reclusão
por tentativa latrocínio - art. 157, § 3º, do CP
-, praticado em 24.1.2009, cuja sentença transitou em julgado no dia 10.5.2015
(Ação Penal nº 0007210-15.2009.8.11.0064);

-
8 (oito) anos de reclusão e 2 (dois) meses de reclusão
por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
-, cometido em 22.2.2009 e transitada em julgado no dia 16.5.2012
(Ação Penal nº 0000000-00.0003.7.62.2009);

-
13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso - arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 304 do CP
-, praticados em 15.11.2013, cuja sentença transitou em julgado no dia 6.2.2017
(Ação Penal nº 0001388-42.2013.8.11.0052);

-
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
-, cometidos em 13.11.2017, com transito em julgado no dia 29.5.2023
(Ação Penal nº 0043826-40.2018.8.11.0042).

Em 14.12.2023, o órgão do Ministério Público requereu a retificação do cálculo de liquidação da pena para que seja aplicada a “
fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas, quais sejam, os crimes de tráfico de drogas das ações penais n. 0043826-40.2018.8.11.0042, n. 0001388-42.2013.8.11.0052 e n. 0000000-00.0003.7.62.2009, bem como o crime de latrocínio tentado da ação penal n. 0007210-15.2009.8.11.0064”
(Rubens Alves de Paula, promotor de Justiça - ID 243309191 – fls. 105/107; ID 243309193 – fls. 1/6
).

Em 23.1.2024, a Defesa do agravado manifestou-se pelo indeferimento (ID 243309193 – fls. 10/14)

Em 31.7.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido ministerial nos seguintes termos:

“
[...] Ademais, afasto a cota ministerial que almeja a doção da fração de 3/5 para cômputo da progressão de regime e relação à totalidade das penas impostas, posto que, quando da ocorrência do primeiro intento delitivo o penitente ostentava a condição de primário. Assim, mantenho a fração de 2/5 no que tange à primeira prática criminosa equiparada à hedionda. [...]
” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 243309165).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal

aplicou frações distintas para progressão de regime, quais sejam 2/5 (dois) quintos quanto à primeira condenação do agravado [
nº 0007210-15.2009.8.11.0064] e 3/5 (três quintos) sobre as demais condenações [nº 0000000-00.0003.7.62.2009; nº 0001388-42.2013.8.11.0052 e nº 0043826-40.2018.8.11.0042].

Observa-se que o agravado cumpre pena unificada de 60 (sessenta) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
“em decorrência de 5 (cinco) guias de recolhimento que representam 4 (quatro) condenações por tráfico de drogas, 3 (três) condenações por associação para o tráfico, 2 (duas) condenações por falsa identidade e 2 (duas) condenações por roubo, sendo uma delas por latrocínio
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 253412191), a caracterizar reincidência específica em crime hediondos ou equiparados.

Com efeito,
a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena (STJ, AgRg no HC nº 815.437/ES – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – Julgado em 11.6.2024), cujos efeitos devem recair “
sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
” (STF, ARE 1331408 - Relator: Min. Edson Fachin – 18.11.2021),

Ademais, a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 884.785/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2024).

No mesmo sentido, a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu:

“
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” (Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000 – 3.10.2024).

A propósito, anote-se o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
.” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três) quintos para a progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº
0017415-62.2015.8.11.0042
)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024